Tribunal: TJSP
Processo: 1110219-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. Atropelamento na via férrea. Atribuição do dever de indenizar à CPTM. Imputação de culpa na falta de controle e fiscalização do acesso de pessoas na linha férrea. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da adoção de medidas de proteção. A controvérsia sobre a proposição de fato

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO ILÍCITO. Atropelamento na via férrea. Atribuição do dever de indenizar à CPTM. Imputação de culpa na falta de controle e fiscalização do acesso de pessoas na linha férrea. Matéria devolvida para reexame gravita em torno da adoção de medidas de proteção. A controvérsia sobre a proposição de fato não se resolve no plano da responsabilidade objetiva. Possibilidade de comprovação da culpa exclusiva da vítima. Inteligência do Tema 517 do STJ. Meios de prova informam a fiscalização feita pela concessionária. Existência de muros na área do acidente e avisos de proibição de acesso. Condução da locomotiva em baixa velocidade em local ermo e em uma curva. Inexistência de culpa do maquinista. Responsabilidade não configurada. Nexo Causal não demonstrado. Dever de indenizar não configurado. Manutenção da sentença de improcedência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1110219-30.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
THAYLA
APARECIDA
DE
ALMEIDA
OVIDIO
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)), THAYAN ALEXSANDER DE ALEMIDA OVIDIO (MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)) e RYAN ALEXANDRE DE ALMEIDA OVIDIO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
apelado
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
2
Voto n. 20601
Apelação n. 1110219-30.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Natureza: Responsabilidade do Estado
Apelantes: Thayla Aparecida de Almeida Ovídio e outros
Apelada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ATO ILÍCITO.
Atropelamento na via férrea. Atribuição do dever de
indenizar à CPTM. Imputação de culpa na falta de
controle e fiscalização do acesso de pessoas na linha
férrea. Matéria devolvida para reexame gravita em
torno da adoção de medidas de proteção. A controvérsia
sobre a proposição de fato não se resolve no plano da
responsabilidade
objetiva.
Possibilidade
de
comprovação da culpa exclusiva da vítima. Inteligência
do Tema 517 do STJ. Meios de prova informam a
fiscalização feita pela concessionária. Existência de
muros na área do acidente e avisos de proibição de
acesso. Condução da locomotiva em baixa velocidade
em local ermo e em uma curva. Inexistência de culpa do
maquinista. Responsabilidade não configurada. Nexo
Causal não demonstrado. Dever de indenizar não
configurado.
Manutenção
da
sentença
de
improcedência.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
THAYLA APARECIDA DE ALMEIDA OVÍDIO e OUTROS,
inconformados com a respeitável sentença de fls. 301/312, que julgou
improcedente o pedido mediato, interpuseram recurso de apelação, sustentando,
em síntese, (i) a não comprovação da culpa exclusiva da vítima; (ii) a
demonstração da omissão da CPTM na conservação da linha férrea, impedindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
3
entrada de transeuntes na área de condução dos trilhos; (iii) a impossibilidade de
presunção de suicídio; (iv) a negligência do maquinista condutor do trem com
velocidade excessiva; (v) a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão
da concessionária e o dano sofrido; (vi) a responsabilidade objetiva da CPTM.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 330/337), e o
recurso foi regularmente processado.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pelo não provimento do recurso (fls. 344/348).
O recurso foi redistribuído a esta relatoria por força da
decisão de fls. 350/353.
É o relatório.
A ação foi manejada pelos filhos de Alexandre Aparecido
de Freitas Ovídio, pai dos autores. Em resumo, sustentam que, em 09.09.2018,
Alexandre foi atropelado por um trem na estação Franco da Rocha. Afirmam que
seu pai era ajudante geral na estação e pagava pensão alimentícia aos autores.
Aduzem que a ré tem responsabilidade objetiva pelas pessoas que cruzam a via
férrea, havendo nexo de causalidade entre sua omissão e a morte do pai dos
autores. Postulam indenização por danos materiais e morais.
O juízo “a quo” julgou improcedente o pedido mediato.
A extensão e profundidade da matéria controvertida e
devolvida para reexame pelo tribunal ad quem gravita em torno da
responsabilidade civil da CPTM.
O artigo 37, § 6o, da CF/88 estabelece a responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
4
A discussão em torno do dever estatal de pagamento de
indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, parte
da premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda
relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.
No entanto, “a responsabilidade por 'falta de serviço',
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução
que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva,
ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente
suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), (...)
para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com
um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antonio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 1.024 p.
1.020)
A questão não se resolve no plano da responsabilidade
objetiva. Não se trata de contrato de transporte e a causa de pedir anuncia o
atropelamento na linha férrea.
A controvérsia versa sobre as circunstâncias em que se deu
o acidente com o trem de propriedade da CPTM.

O Tema 517 dos recursos especiais repetitivos estabelece
que “a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do
dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da
concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando
cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de
cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis
de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente
passarela nas imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de
cercadura ao longo de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
5
manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha
férrea pelos pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a
indicar o perigo representado pelo tráfego das composições”.
A “causa petendi” e a resistência instaurada com a
resposta dos réus qualificam o tratamento da matéria sob o enfoque da
responsabilidade subjetiva, cabendo tão somente a excludente de culpa exclusiva
da vítima para afastar a responsabilidade da concessionária.
Dos autos se infere que a CPTM se cercou dos cuidados
necessários para impedir a entrada de transeuntes em área destinada apenas à
circulação de trens.
O depoimento prestado pelo maquinista Luiz Eduardo de
Souza Hotz deixou claro que o local em que houve o atropelamento é de difícil
acesso, havendo muros altos que impediriam o acesso de pedestres. Além disso, o
local é distante da estação de trem de Baltazar Fidélis, havendo placas de
sinalização com proibição de acesso de pessoas.
Além disso, afirmou que o acidente ocorreu de madrugada
1h25min do dia 09.09.2018, em uma curva e que conduzia a locomotiva vazia, em
baixa velocidade. Contudo, dada a repentina aparição do pai dos autores na linha
férrea, não foi possível acionar a frenagem em tempo para impedir o acidente.
A testemunha Eric Martins de Miranda confirmou a
existência dos muros e que o local é ermo com ampla sinalização de proibição de
acesso de pessoas.
Por fim, a mãe dos autores foi ouvida e revelou que a
vítima era dependente de substâncias entorpecentes e realizava tratamento
voltado a sua dependência química. Associando esse fato à notícia de que a linha
férrea vinha sendo utilizada como local para uso de drogas, é inevitável a
percepção de que não existindo prova da falta de controle e fiscalização pela
CPTM sobrevive a hipótese de culpa exclusiva da vítima, considerando a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
6
de risco a partir do acesso na linha férrea apesar da sinalização e do muro de
proteção. Nesse contexto, nada nos autos revela que a
concessionária tenha praticado o ato omissivo na fiscalização de suas faixas de
domínio, seja porque existem muros de proteção na área impedindo o acesso
normal e regular de pessoas, seja porque a locomotiva não transitava com alta
velocidade e o acidente ocorreu de madrugada, em local ermo, sem qualquer
iluminação.
A alegação de falta de fiscalização da concessionária,
também não merece acolhimento. Isso porque o conjunto probatório não foi
suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e o dever de
fiscalização. Com isso, não se poderia atribuir a responsabilidade objetiva ao
ente público, sob pena de ser reconhecida responsabilidade por risco integral, o
que não é admitido nem mesmo pelo Tema 517 do STJ.
Como se sabe, “a teoria do risco integral é uma
modalidade extremada da doutrina do risco destinada a justificar o dever de
indenizar até nos casos de inexistência do nexo causal. Mesmo na
responsabilidade objetiva, (...), embora dispensável o elemento culpa, a relação
de causalidade é indispensável. Pela teoria do risco integral, todavia, o dever de
indenizar se faz presente tão-só em face do dano, ainda nos casos de culpa
exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou de força maior” (Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição, Editora Atlas, 2007, p.
130/131).
Nesse contexto, todo o quadro fático aqui demonstrado
parece revelar que houve culpa exclusiva da vítima, não sendo razoável exigir a
onipresença da concessionária. A fiscalização realizada pela concessionária foi
feita regularmente e dentro dos padrões medianos, pois se valeu de proteções e
avisos para evitar o acesso da via. O que não parece ser razoável é exigir que a
concessionária obstaculize todos os acessos de transeuntes na via férrea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1110219-30.2018.8.26.0100 - no 20601
7
Fato é que aos autores incumbia a prova do liame entre o
acidente e a omissão, o que não ocorreu, a bem revelar a não demonstração do
fato constitutivo do direito.
Como se vê das razões acima, todo esse cenário determina
a manutenção da valiosa e bem lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator